Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707006-03.2023.8.07.0014 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos que o recorrente subtraiu bem móvel de propriedade do ofendido durante o repouso noturno, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. 2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando alinhada aos demais elementos acostados aos autos. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos prestados por policiais, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando, inexistindo evidência capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas declarações, se encontram respaldados pelas demais provas coligidas aos autos. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise. 5. Não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), uma vez que, na espécie, o réu manifestou interesse em permanecer em silêncio perante a autoridade policial e, na audiência de instrução e julgamento, negou a autoria delitiva sob o fundamento de que o bem reclamado pela vítima se tratava de coisa abandonada. 6. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, sendo as condenações anteriores também por delitos patrimoniais, o que justifica a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão unitária mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, ao aplicar o acréscimo em fração superior a 1/6 (um sexto) na primeira fase. Defende que o mencionado acréscimo na pena-base exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no presente caso, pois a decisão combatida limitou-se a demonstrar a fórmula matemática do cálculo e além disso, o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... IV - Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). Agravo regimental desprovido. ... (AgRg no HC n. 843.089/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a fixação da pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023